Tribunal: TJSP
Processo: 1025898-89.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1025898-89.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
embargada LIS CAROLINA DA SILVA BORGES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1025898-89.2018.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Embargante: Celipa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Lis Carolina da Silva Borges de Souza
Juiz: Paulo Marcos Vieira
Voto n. 18.122
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
232/239, requerendo a embargante o prequestionamento explícito, sob
pena de violação aos arts. 104, 110, 421, 422, 482 e 884, todos do Código
Civil, uma vez que a cláusula 17a do instrumento contratual, é clara em
estabelecer que o percentual da fruição corresponde a 0,5% ao mês do
valor do contrato, tornando-se reprovável sua diminuição para 0,1%, como
estabelecido no acórdão, posto que, ao fixar percentual de retenção em
desacordo com o pactuado entre as partes, fere os limites de atuação
jurisdicional e desrespeita a autonomia contratual das partes, devendo a
embargada arcar com o ônus pela rescisão do compromisso de compra e
venda, de acordo com os termos do contrato formalizado entre as partes.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Quanto a taxa de fruição, é devida desde a transmissão
da posse direta do imóvel à compradora, até a sua
devolução ao vendedor, retornando as partes ao estado
anterior, no patamar de 0,1% ao mês do valor
atualizado do contrato pelos índices da Tabela Prática
do TJSP, por cuidar-se de lote de terreno sem
edificação pela vendedora, corrigidas as parcelas de
cada vencimento, a ser abatido do valor a ser
restituído, até o seu limite, considerando-se que a
vendedora
ficou
privada
de
utilização
e
disponibilização do bem no período, não importando
em bis in idem com a retenção imposta, que tem
caráter indenizatório (EAg 1138183/PE, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2012, DJe 04/10/2012), englobando todos os
prejuízos sofridos decorrentes da comercialização do
bem, acrescentando-se os juros de mora de 1% ao mês
do trânsito em julgado por não haver pedido de
cobrança pela ré em reconvenção.
Cuidando-se de relação de consumo, sendo a Lei
8.078/90 norma de ordem pública, pode o juiz alterar mesmo de ofício as
disposições que importem em excessiva oneração ao consumidor (art. 51,
IV, CDC), como no caso da cláusula 17a do instrumento (fls.22), com
relação à taxa de fruição, cuidando-se de lote sem edificação pela
vendedora.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 104, 110, 421, 422, 482 e
884, todos do Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.